Tribunal: CARF
Processo: 13804.001293/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-04

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.001293/2008-02
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.098 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E
COMERCIALIZACAO AGRICOLA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
APRESENTAÇÃO
DE
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
EM
FORMULÁRIO
(PAPEL).
VEDAÇÃO.
PROGRAMA
PER/DCOMP.
OBRIGATORIEDADE. NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal podem condicionar a tramitação
dos Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação à
sua transmissão por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não
acatando, salvo em situações muito específicas, a apresentação em formulário
(papel), sob pena de considerar o pedido não formulado e a compensação não
declarada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Semíramis de Oliveira Duro, e Liziane Angelotti
Meira (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.001293/2008-02
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.098 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.001293/2008-02

Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão n°
3302-009.663, assim ementado:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2003 a 31/03/2003
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO APRESENTADO EM DESACORDO COM A
LEGISLAÇÃO.
Não demonstrada a impossibilidade ou falha na utilização do Programa PER/DCOMP,
que impedisse a geração eletrônica do Pedido de Restituição, como estabelecem os
parágrafos 2o a 4o do artigo 76 da IN SRF n° 600/2005, a decisão da autoridade local,
nos termos do artigo 31 dessa Instrução Normativa, de considerar referido pedido "não
formulado" está consonante com a legislação então vigente.

Alega o recorrente haver divergência jurisprudencial de interpretação da
legislação tributária referente à possibilidade de cursar pedido de restituição de crédito tributário
em formulário plano, mesmo quando não demonstrada a ocorrência de falha que impedisse a
utilização do formulário eletrônico, indicando como paradigma o acórdão n° 3301-003.164.
Também suscita dissídio interpretativo quanto à exclusão do ICMS da base de cálculo da
Contribuição Social, indicando como paradigma os acórdãos no 3201-004.951, 3001-000.113 e
3201-003.046.

O Recurso Especial teve negado seu seguimento por ausência de “similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida”, quanto à possibilidade de cursar pedido de restituição de crédito tributário
em formulário plano, mesmo quando não demonstrada a ocorrência de falha que impedisse a
utilização do formulário eletrônico, conforme Despacho de Admissibilidade de fls. 847/854.

No tocante ao dissídio interpretativo quanto à exclusão do ICMS da base de
cálculo da Contribuição Social, a recorrente omitiu-se em proceder à demonstração da legislação
que estaria sendo interpretada de maneira divergente.

A decisão que não admitiu o Recurso Especial foi atacada por meio do Agravo de
fls. 861/882, tendo ele sido parcialmente acolhido para dar seguimento parcial ao Recurso
Especial somente quanto à possibilidade de cursar pedido de restituição de crédito tributário em
formulário plano, mesmo quando não demonstrada a ocorrência de falha que impedisse a
utilização do formulário eletrônico, conforme Despacho de fls. 907/912.

Quanto ao tema submetido à análise desta Câmara Superior, sustenta a Recorrente
que:
 trata-se de pedido de restituição, protocolado em 19/03/2008, para reaver e
reconhecer o crédito de COFINS, no valor de R$ 28.233,97, decorrente da
indevida inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS,
referente a pagamento efetuado em abril/2003;
Fl. 930
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.098 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.001293/2008-02

 o Despacho Decisório em 23/02/2012 considerou o pedido de restituição
como “não formulado” por não haver qualquer comprovação de
impedimento ou falha do sistema para a geração do pedido de restituição
(PER/DCOMP) nos termos da IN no 600/2005;
 ficou impossibilitada de utilizar o programa disponibilizado pela RFB para
o pedido de restituição pelo fato do mesmo não conter a previsão da
hipótese de restituição dos créditos aqui reclamados, quais sejam, aqueles
decorrente da exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições PIS
e COFINS;
 realizou o protocolo do pedido de restituição com o único formulário que
tinha à disposição – o de PAPEL – preenchendo-o nos termos do artigo 2o,
inciso I e artigo 3o, inciso I, §1o da Instrução Normativa n.o 600/2005;
 de acordo com o §3o do artigo 76 da Instrução Normativa no 600/2005, é
caracterizado
como
impossibilidade
de
utilização
do
programa
PER/DCOMP a “ausência de previsão da hipótese de restituição”, ou seja,
apenas ocorrerá o indeferimento do pedido de forma sumária nos casos de
inobservância dos §§ 2o ao 4o do referido artigo, o que não ocorreu no
presente caso;
 o formulário de pedido de restituição em papel utilizado pela Recorrente
estava de acordo com a legislação vigente à época;
 o reconhecimento do direito ao crédito é uma obrigação tributária que deve
ser cumprida pelas autoridades fiscais em respeito aos princípios da
verdade material e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Em contrarrazões a Fazenda Nacional alega que:
 o procedimento instituído pela IN SRF no 600/2005 exigia que o
contribuinte requeresse seu direito por meio do Programa Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP);
 o sujeito passivo somente estaria autorizado a utilizar o formulário em
papel no caso de ser impossível a utilização do programa;
 a exceção para a utilização do formulário em papel, quando a utilização do
programa do PER/DCOMP fosse impossível, foi tratada no artigo 76 da
Instrução Normativa no 600/2005;
 incumbe ao sujeito passivo comprovar a impossibilidade de utilização do
sistema informatizado para ter direito à entrega de Pedido de
Restituição/Ressarcimento em formulário em papel, o que restou
improfícuo no presente processo;
 a norma administrativa, ao considerar como não formulado o pedido em
papel feito em desacordo com o previsto no artigo 76 da IN SRF no
600/2005, determina que a autoridade administrativa não reconheça o
crédito pedido.
Fl. 931
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.098 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.001293/2008-02

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator.

Do conhecimento

O Recurso Especial de divergência interposto pela Contribuinte atende aos
pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de
fls. 907/912.

Do mérito

No mérito sorte não assiste à Recorrente, haja vista a posição consolidada desta
Câmara Superior quanto à matéria, conforme se depreende da ementa do Acórdão n.o 9303-
014.382, verbis:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RESSARCIMENTO EM FORMULÁRIO
(PAPEL).
VEDAÇÃO.
PROGRAMA
PER/DCOMP.
OBRIGATORIEDADE.
NORMA INFRALEGAL. LEGITIMIDADE.
As Instruções Normativas da Receita Federal podem condicionar a tramitação dos
Pedidos de Restituição/Ressarcimento e Declarações de Compensação à sua transmissão
por meio eletrônico (via Programa PER/DCOMP), não acatando, salvo em situações
muito específicas, a apresentação em formulário (papel), sob pena de considerar o
pedido não formulado e a compensação não declarada.

Pela clareza dos fundamentos apresentados, trago à colação o voto vencedor, da
lavra do i. Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, adotando-os como se meus fossem:

A pedra angular do litígio posta nos autos cinge-se a definir sobre a obrigatoriedade de
apresentação do Programa Per/Dcomp para solicitar restituição, ressarcimento ou
compensação de débitos tributários.
A maioria do Colegiado entendeu pela obrigatoriedade do uso do Programa Per/Dcomp,
e que o pedido em papel só poderia ser efetuado em casos excepcionais.
A Lei no 9.430, de 1996, trata da restituição e da compensação de débitos, nos seguintes
termos:
Fl. 932
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.098 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.001293/2008-02

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas
aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (grifos meus)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.
A disciplina de que trata o § 14 supra foi dada pela Instrução Normativa RFB no 432, de
2004 (legislação vigente à época), a qual preceituava:
Art. 2o O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo ou contribuição
administrado pela SRF, passível de restituição ou de ressarcimento, e que desejar
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos aos tributos e
contribuições administrados pela SRF ou ser restituído ou ressarcido desses
valores deverá encaminhar à SRF, respectivamente, Declaração de
Compensação, Pedido Eletrônico de Restituição ou Pedido Eletrônico de
Ressarcimento gerado a partir do Programa PER/DCOMP 1.4, nas seguintes
hipóteses:
Art. 3o À exceção das hipóteses mencionadas no art. 2o, o sujeito passivo que
apurar crédito relativo a tributo ou contribuição administrado pela SRF, passível
de restituição ou de ressarcimento, e que desejar utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos aos tributos e contribuições sob administração da SRF
ou ser restituído ou ressarcido desses valores deverá encaminhar à SRF o
correspondente formulário aprovado pelo art. 44 da Instrução Normativa SRF no
210, de 30 de setembro de 2002, ou pelo art. 7o da Instrução Normativa SRF no
379, de 30 de dezembro de 2003, ao qual deverá ser anexada documentação
comprobatória do direito creditório.
Art. 4o Na hipótese de descumprimento do disposto nos arts. 2o e 3o, será
considerado não formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento e não
declarada a compensação.
O art. 3o da Instrução Normativa no 323/2003, menciona as hipóteses de cabimento de
apresentação de formulário papel para pedido de restituição e compensação:
Art. 3o Os formulários a que se refere o art. 44 da Instrução Normativa SRF no
210, de 30 de setembro de 2002, somente poderão ser utilizados pelo sujeito
passivo nas hipóteses em que a restituição, o ressarcimento ou a compensação de
seu crédito para com a Fazenda Nacional, embora admitida pela legislação
federal, não possa ser requerido ou declarada à SRF mediante utilização do
programa PER/DCOMP, aprovado pela Instrução Normativa SRF no 320, de 11
de abril de 2003.
Parágrafo único. Na hipótese de descumprimento do disposto no caput,
considerar-se-á não formulado o pedido de restituição ou de ressarcimento e não
declarada a compensação.
Da leitura dos dispositivos supra, conclui-se que tanto para formalizar o pedido de
restituição/ressarcimento, quanto para efetuar a compensação de débitos, o contribuinte
deve utilizar o programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP).
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.098 - CSRF/3a Turma
Processo no 13804.001293/2008-02

O art. 3o da Instrução Normativa no 323/2003 prevê o uso do formulário papel para
pedido de restituição/ressarcimento e compensação, desde que fique demonstrada a
impossibilidade do uso do Programa Per/Dcomp.
Da análise dos documentos probantes, não ficou evidenciada o motivo da
impossibilidade de utilização do programa. A recorrente se limitou a alegar que a
exigência de pedido eletrônico fere o acesso do contribuinte ao seu direito.
Assim, contrariando os protestos da manifestante, não foi seguida a forma prescrita pela
legislação para a formulação do pedido de ressarcimento ou para a declaração da
compensação dos débitos.

Dispositivo

Com estes fundamentos, conheço e nego provimento ao Recurso Especial do
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Freitas Costa

Fl. 934
DF CARF MF
Original